Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETE SANTOS OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de diligência em sede de cumprimento de sentença, requerido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME. Na fase de conhecimento, a devedora foi citada por edital e não compareceu ao processo. Sua defesa passou a ser patrocinada pela Defensoria Pública e no exercício do múnus da curadoria especial. Na fase de cumprimento de sentença, foi efetivada a penhora de R$196,35, por meio do sistema Sisbajud e em três contas distintas de titularidade da devedora. A agravante requereu, então, que o juízo diligenciasse junto às instituições financeiras respectivas, a fim de esclarecer a natureza das contas e a origem dos recursos, de sorte a verificar se não estariam protegidos pelas impenhorabilidades previstas no art. 833, IV, e X, do Código de Processo Civil. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o ônus da prova de eventual impenhorabilidade incumbe ao devedor. Não obstante, o mero pedido de diligência não configuraria impugnação à penhora, o que tornaria a diligência inútil, posto que, quando obtida a resposta, já teria se encerrado o prazo para a respectiva impugnação. Nas razões recursais, a agravante reiterou a necessidade de investigar a natureza das contas e a origem do numerário. Ponderou que a parte assistida pela curadoria especial tem o direito à melhor defesa possível, quando representado pela Defensoria Pública, e que a diligência seria necessária ao exercício da ampla defesa. Requereu “dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos” e, ao final, o provimento do recurso para deferir a diligência. Dispensado o preparo por se tratar de recurso interposto pela parte assistida pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo indeferiu o pedido sob dois fundamentos, cada um suficiente para sustentar a decisão: a) constitui ônus do devedor provar a impenhorabilidade do saldo constrito e; b) a inutilidade da providência, posto que a resposta não seria obtida antes do término do prazo para impugnação à penhora. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a justificar a mitigação da regra do ônus da prova e em razão das limitações práticas da defesa por meio da Curadoria Especial. Contudo, olvidou-se de impugnar o fundamento de que a diligência seria inútil, porque a resposta não seria obtida em tempo hábil a viabilizar a impugnação à penhora, fundamento este suficiente para manter a decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar todas as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido ou insuficiente para modificar todas as razões consideradas no decisum, o recurso padece de adequação ou regularidade formal: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 15/02/2017. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, concluindo no sentido de que, interposto Agravo em Recurso Especial sem impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitira o Especial, constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 544, § 4o, I, do CPC/73, vigente à época da decisão então agravada. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 936.918/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS SEUS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto nos arts. 544, § 4o, I, do CPC/1973 e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, sejam eles autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 898.361/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 08/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ. 2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente apresentar alegações genéricas de inaplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 941.148/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017) Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator